Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730583-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTILLAC E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória do Quarto Juizado Especial Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido, ante a total incompetência desta relatoria e desta Turma Cível. Observa-se que a parte recorre de decisão proferida pelo Quarto Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, de forma que, a competência para análise do presente recurso é exclusiva das Turmas Recursais. Neste sentido estabelece o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Transcrevo: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Desta forma, ante a absoluta incompetência para análise do presente recurso não CONHEÇO do presente recurso. Preclusa, à Secretaria para cancelar a presente distribuição. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021 14:34:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador